Tribunal: TJMT
Processo: 1010255-40.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010255-40.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[OSMARINA DOS SANTOS BARBOZA - CPF: 452.022.491-87 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), OSMARINA DOS SANTOS BARBOZA - CPF: 452.022.491-87 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA – OMISSÃO SANADA – RECURSO DA AUTORA ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos

1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Banco Safra S.A. e Osmarina dos Santos Bezerra,
em face do acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

De um lado, o banco sustenta a ocorrência de contradição no julgado, sustentando que logrou demonstrar através de fotos a contratação dos empréstimos discutidos. Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício destacado.

Lado outro,
Osmarina dos Santos Bezerra aponta omissão no afastamento da multa por litigância de má-fé.

Somente o banco apresentou manifestação ao embargos adverso, pugnando pela sua rejeição (id. 167458662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No tocante à contradição sustentada pelo banco, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

Observo que no acórdão restou devidamente analisado que as fotos anexadas pelo banco não são suficientes a demonstração da relação contratual discutida, ao passo que não vinculadas a nenhum contrato, vejamos:

“
(...)

Dando prosseguimento na resolução da celeuma, com relação aos contratos de ns. 2366668, 2384782, 2379144, 2335902 e 2328707, assevera que o banco não logrou apresentar os comprovantes de transferência eletrônica. Vejamos.

Em análise a documentação arrolada, apesar do banco sustentar a regular contratação do empréstimo consignado ou de refinanciamento pela autora, deixou de apresentar o instrumento firmado entre as partes, limitando-se a apresentar telas sistêmicas no bojo da contestação, não se desincumbido, portanto, de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

A mesma sorte acompanha os contratos ns. 6435857, 6435882, 6587464 e 2328731, uma vez que não desincumbiu o banco demonstrar a contratação pela autora, ao passo que não consta qualquer informação quanto a forma de contratação.
Esclareço ao banco que apresentar fotos da autora não é suficiente para demonstrar a existência de qualquer relação, pois não vinculadas a qualquer contrato
”
. (id. 164940678 - destaquei)

À vista disso, em que pese as alegações do banco embargante, o acórdão é claro ao analisar detalhadamente a referida prova, contudo, alcançou conclusão diametralmente oposta à pretendida em sede de aclaratórios.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Por outro lado, Osmarina aponta a ocorrência de omissão no que tange o afastamento da condenação por litigância de má-fé. Com razão, ao passo que a sentença de improcedência que impôs o pagamento da multa foi reformada nesta instância, afastando, por óbvio, a condenação imposta.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, conheço dos embargos e,
REJEITO
o embargos manejado pelo
Banco Safra S.A e, ACOLHO o aclaratório interposto por Osmarina dos Santos Barboza para afastar a multa por litigância de má-fé ante a reforma da sentença.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023